Tribunal: TJSP
Processo: 2227597-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227597-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
JOÃO
BATISTA PONCIANO IBIAPINO HONORIO, é agravado BANCO
PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227597-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10458
2
VOTO No 10.458
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227597-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA PONCIANO IBIAPINO
HONÓRIO
AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
revisional de contrato bancário. Pedido de
gratuidade. Indeferimento. Incompatibilidade
entre o pedido e a situação econômica
refletida
nos
autos.
Situação
de
hipossuficiência não evidenciada. Prova
contrária emergente dos próprios autos.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (réu não citado) e bem processado por meio do qual o
agravante quer ver reformada a r. decisão de fls. 75 dos autos
digitais principais que, em ação revisional de contrato bancário,
indeferiu o pedido de gratuidade. Sustenta, em síntese, fazer jus ao
benefício, na medida em que suas condições financeiras não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227597-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10458
3
permitem arcar com as custas da demanda sem prejuízo ao próprio
sustento e de sua família. Argumenta que colacionou aos autos
declaração de pobreza e documentos que demonstram sua
hipossuficiência financeira. Diz que a contratação de advogado
particular não pode servir de óbice para a concessão do benefício.
Pede o provimento do recurso, porquanto preenchidos os requisitos
do art. 98 do CPC.
Recurso recebido sem a concessão de efeito
suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
as alegações da minuta de agravo não são suficientes para
modificar o quanto decidido em primeiro grau, porquanto a
presunção prevista no art. 99, §3o do CPC deve ser interpretada
cum grano salis.
No caso, o pedido de gratuidade foi
indeferido porque “(...) não vislumbro a presença dos requisitos
autorizadores. Observo que a declaração de pobreza gera apenas
presunção relativa de que a parte não dispõe de recursos para
arcar com as custas e despesas processuais, presunção essa que
pode ser ilidida diante da presença de indícios da existência de
capacidade financeira (...). No presente caso, a parte contratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227597-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10458
4
advogado, possui casa própria no valor de R$350.000,00,
celebrou contrato de financiamento de veículo e os documentos
acostados indicam a existência de rendimentos e patrimônio
incompatíveis com a concessão do benefício constitucional. O
benefício previsto pela Lei 1.060/1950 deve ser reservado às
pessoas efetivamente impossibilitadas, sob pena de banalização e
inviabilização da prestação jurisdicional para toda a coletividade
(...)”.
Pois bem.
Embora
a
constituição
de
advogado
particular não possa servir de obstáculo para o deferimento do
pedido de gratuidade, tampouco se exija estado de miséria absoluta
para tal fim, deve o requerente atender os pressupostos exigidos em
lei que, em tese, dizem respeito à comprovação de situação
compatível com o benefício postulado e, no caso, há nos autos
elementos que levam a afastar “prima facie” a alegada
hipossuficiência financeira.
O agravante tem emprego fixo, casa própria,
seu rendimento líquido, embora módico, é superior à média do
cidadão brasileiro ou daqueles que se inserem no conceito de
pessoas desamparadas economicamente e que, de fato, precisam
receber proteção do Estado. Por outro lado, lhe permitiu assumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227597-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10458
5
obrigação de valor razoável junto à instituição financeira agravada,
para aquisição de bem de consumo que não se insere dentre
aqueles de primeira necessidade, afastando a presunção de pessoa
pobre na acepção jurídica do termo que a lei quis proteger. O
próprio objeto da demanda (financiamento de veículo), sugere que
o agravante teria situação econômica diversa da que pretende
demonstrar. Com efeito, a análise de seus rendimentos e de seu
patrimônio, pelo banco, é critério básico para a aprovação do
crédito. Com efeito, não se trata de ajuste ao alcance de alguém
juridicamente pobre, consideradas as circunstâncias sociais de um
País em desenvolvimento, como é o nosso, como é fato notório.
Não tivesse confiança na sua força de ganho, não teria firmado
negócio de tal vulto.
Cabe anotar que, em seu recurso, o agravante
se atém, basicamente, à afirmação de sua miserabilidade, apegando-
se, tão somente, na documentação carreada aos autos, que em nada
lhe socorre, porque é a mesma que foi apreciada no primeiro grau e
diante da qual foi indeferido o pedido de gratuidade. Agora, em
sede recursal, insiste nas mesmas alegações genéricas que, mesmo
depois do indeferimento em primeiro grau, nada acrescentam de
novo.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
plena capacidade do agravante para suportar as despesas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227597-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10458
6
processo, esvaziando a sua declaração de hipossuficiência.
Frise-se que o ônus para se demandar em
Juízo é exatamente o recolhimento das custas, porquanto não se
pode olvidar ser a Justiça sustentada por tributos, ou seja, por toda
a população do País, sem exceção, eis que, direta ou indiretamente,
todos pagam impostos.
Não se pode esquecer que o Estado não cria
recursos, mas é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo
que, em última instância, quem está pagando a gratuidade da
justiça é o contribuinte que, também, tanto quanto o pobre, merece
ser respeitado, mormente num País de recursos escassos e de tantas
carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
Assim, para não haver desvirtuamento das
finalidades da lei, o entendimento dos Tribunais Superiores tem
sido no sentido de que “o pedido de assistência judiciária gratuita
pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões
para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado”. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado do TRF,
1a Região Quarta Turma, j. 02/12/2008, DJe 18/12/2008). Isto
não violenta qualquer direito da parte e, por outro lado, protege o
erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227597-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10458
7
De rigor, pois, a manutenção do decisum.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator